Tribunal: CARF
Processo: 10314.004208/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.004208/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.336 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
PANINI BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 25/07/2006, 19/10/2007, 15/02/2008, 03/03/2008
24/03/2008, 02/05/2008, 09/10/2008
DRAWBACK SUSPENSÃO. ERROS FORMAIS. O mero erro formal no
preenchimento dos formulários não tem o condão de ilidir o direito do
contribuinte em obter o beneficio concedido pela SECEX, uma vez constatado
os pressupostos da tempestividade, vinculação física, industrialização e
exportação na modalidade integrada-suspensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a parcela do auto de infração correspondente
ao Ato Concessório no 20060090367.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
A presente lide resume-se a discussão acerca do cumprimentou ou não de Atos
Concessórios de Drawback. O contribuinte solicita perante a Secretaria de Comércio Exterior e
seus departamentos correlatos o benefício e, uma vez concedido, fica vinculado as obrigações
decorrentes do Ato Concessório (documento de concessão do qual prevê as condições para
usufruir do benefício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.004208/2010-06
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.004208/2010-06

Uma vez descumpridas as condições previstos nos ACs, a depender de cada
modalidade de drawback, haverá determinadas sanções. No presente caso o recorrente era
beneficiário na modalidade suspensão, ou seja, aquela em que o mesmo se beneficia da
suspensão tributária dos insumos utilizados na produção do bem a ser exportado ou nas
embalagens.
Em sede de Auto de Infração a autoridade constatou o descumprimento inicial de
04 Atos Concessórios, consoante se nota do próprio Termo de Relatório Fiscal de fls. 43-66.
Consequencia imediata ocorreu a exação dos impostos vinculados as Declarações de
Importações nos 06/0868626-8, 07/1434664-5, 08/0437056-1, 08/0327917-0, 08/0638585-0,
08/0240932-0, 08/1602703-4. Foram considerados como descumpridos os ACs no 20060090367,
20070135380, 20080018270 e 20080102549.
A decisão recorrida julgou parcialmente a impugnação apresentada mantendo
parte do crédito tributário exarado nos seguintes termos:
- Por ter como objetivo fomentar a exportação, é imperioso que o insumo
importado seja exportado em produtos acabados ou embalagens, cujo princípio é o da vinculação
física.
- Em razão disto cabe ao fisco a análise formal, legal e normativa dos atos
concessórios que, no presente caso, abrangem os Atos Concessórios n.os 20050193546,
20060055537, 20060090367, 20070050686, 20070135380, 20080018270 e 20080102549.
- os erros formais presentes nos ACs nos 20080102549 de preenchimento dos RE
n.os 0906505400001 e 090658312001 afetam o controle da administração fiscal do devido
cumprimento das obrigações assumidas.
- no tocante ao AC n.o 20080018270, as informações por ele prestadas estão
corretas, especificamente no que tange as informações presentes nos RE n.os 080485899001,
080485783001, 080503203001 e 080533179001, cujas exportações encontram-se devidamente
comprovadas.
- por fim externa que por força do acréscimo nas quantidades realizadas de
exportação, constata-se o cumprimento integral do AC n.o 20080018270, devendo serem
cancelados os tributos exigidos referentes às DI n.os 08/0437056-1, 08/0327917-0, 08/0638585-
0, 08/0240932-0.
E conclui a relatora, acompanhada pelo colegiado:
Por todo o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido relativo às DI n.os 06/0868626-8/001, 07/1434664-5/001, e,
com relação à DI n.o 08/1602703-4, devem ser alterados os valores dos tributos para os
seguintes: Imposto de Importação (14%): R$1.802,12, IPI (5%): R$733,72, Cofins-
Importação (7,6%): R$978,29, Pis/Pasep-Importação (1,65%): R$212,39.
Em seDE do Recurso Voluntário interposto as fls. 670-686 em face da r. decisão
De fls. 649-659, o recorrente pugna por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- teria cumprido com as exigências previstas nos respectivos atos concessórios
(AC 20060090367 no qual vinculou as respectivas operações de exportação a ato concessório
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.004208/2010-06

diverso, vigente praticamente no mesmo período (diferença de 1 mês de vigência- AC
20060055537 e, no tocante ao AC 20080102549, deixou de vincular ao respectivo ato
concessório duas operações de exportação relacionadas (Registros de Exportação – “RE”
0906505400001 e 0906583120021), a despeito de ter informado tal vinculação no campo
“Observações”.
- considerando que industrializou e exportou, tempestivamente, informando,
mesmo com certos erros, as autoridades competentes na validade do ato concessório, entende por
não ter incorrido nas imputações fiscais.

Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Cumprimento das exigências da legislação.
Como amplamente demonstrado ao longo do relatório desta decisão e,
considerando que a r. decisão recorrida julgou parcialmente a demanda, resta saber se os Atos
Concessórios nos 20060090367 e 20080102549 estão regulares.
Concluiu a autoridade julgadora que o AC no 20080018270 está com as
exportações comprovadas pelos Registros de Exportações nos 080485899001, 080485783001,
080503203001 e 080533179001.
Basicamente o drawback na modalidade suspensão pressupõe a industrialização
do insumo, o que se chama de vinculação física ao produto final ou embalagem a ser exportado.
Portanto, pressupõe essas duas etapas para fins de cumprimento básico, sem prejuízo da
prestação das demais informações nos formulários.
Deve-se atentar a finalidade do benefício que é fomentar a exportação. E para
tanto, realmente determinados erros formais no manejo dos formulários que não tenham afetado
o controle aduaneiro não possuem o condão de ilidir o cumprimento dos pressupostos básicos
que repita-se, residem na vinculação física do insumo em sede de industrialização e na
exportação.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.004208/2010-06

Antes de se adentrar nas provas deste processo, interessante trazer aos autos a
regulamentação básica que passa pelo Dec. 37/1966, Portaria Secex 44/2020, Regulamento
Aduaneiro e Lei 14.195/2021. Pois bem.
Decreto 37/1966.-Art. 78, II.
Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
Regulamento Aduaneiro.
Art.383. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e pode ser
aplicado nas seguintes modalidades:
I-suspensão - permite a suspensão do pagamento do Imposto de Importação, do Imposto
sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, na importação,
de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno, de mercadoria para
emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado
Art.389.As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser
integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou
apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Art.400.A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no documento
comprobatório da exportação.
Art.401.Na concessão do regime serão desprezados os subprodutos e os resíduos não
exportados, quando seu montante não exceder de cinco por cento do valor do produto
importado.
PORTARIA SECEX No 44, DE 24 DE JULHO DE 2020
Art. 2o A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não,
de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado
poderá ser realizada com suspensão do Imposto de Importação - II, do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição para o Programa de Integração Social e
o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação, da Cofins-Importação e do Adicional ao Frete para a
Renovação de Marinha Mercante - AFRMM.
Art. 3o Para fins do drawback suspensão, caracteriza-se como industrialização qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como a que:
Art. 16. Poderá ser exigida, a qualquer tempo até o encerramento do ato concessório, a
apresentação de laudo técnico referente ao processo produtivo, contendo:
Art. 18. O regime de drawback suspensão deixará de ser concedido à beneficiária que,
tendo atos concessórios encerrados nos últimos 2 (dois) anos, não tenha vinculado a eles
nenhuma exportação apta a comprovar o cumprimento dos respectivos compromissos de
exportação.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.004208/2010-06

Art. 31. Para os efeitos do disposto nesta Portaria, entende-se por produto a ser
exportado aquele que é diretamente destinado ao exterior ou vendido diretamente a
empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação para o exterior.
Art. 32. Entende-se cumprido o compromisso de exportação com:
I - a destinação ao exterior do produto a exportar pela beneficiária do regime;
§ 1o As operações descritas no caput comprovam-se das seguintes formas:
I - no inciso I, por meio da prestação das informações do ato concessório de drawback
suspensão no item da Declaração Única de Exportação - DUE;
Art. 33. Para fins de comprovação da exportação, serão consideradas a data de
embarque da DUE e a data de emissão da nota fiscal de venda ao exportador ou à
empresa industrial exportadora.
Retomando-se aos autos, a lide, nesta fase processual está concentrada em dois
Atos Concessórios: 20060090367 e 20080102549.
Em relação ao de no 20060090367 restou constatado pela fiscalização que do
volume de 24.863.969 envelopes foram exportados apenas 20.640.000. Desta feita, a diferença
de produtos não exportados resultou na violação das normas do A.C. em comento.
Defende-se a empresa atestando que a diferença de 4.201.457 envelopes foi
exportada. Todavia, por isso chama-se de erro formal, estes produtos foram vinculados a outro
Ato Concessório, de no 20060055537 que também estava em vigência. De modo a comprovar
suas alegações, roga pela consideração dos Registros de Exportações nos 061464986001,
061465060001,
061477373001,
0614446595001,
061497231001,
061479435001,
061488948001 e 061498198001, os quais totalizam o volume de 4.200 envelopes.
Ademais, de modo a reforçar que esta diferença foi exportada, o recorrente faz
referencia ao Termo de Relatório Fiscal, fls. 54, ao ítem que trata deste AC 20060055537:
Com base nas informações obtidas no extrato do ato concessório, bem como, nas
quantidades importadas e exportadas, apresentadas nas tabelas acima, foi elaborado o
demonstrativo abaixo, que apresenta o compromisso estabelecido, as quantidades de
matérias primas (MP — itens de importação) autorizadas pelo ato concessório ora
fiscalizado e o respectivo compromisso de exportação (PA — item de exportação).
Consolidado Importação Exportação NCM Qtidade autorizada Qtidade realizada NCM
Qtidade autorizada Qtidade realizada 48102290 40.000 21.784 49119100 32.000.000
31.458.600 48114190 1.120.000 954.000 Como o contribuinte não importou a
totalidade dos insumos autorizados, o seu compromisso de exportação deve ser ajustado
para a quantidade de insumos efetivamente importados. Ao ajustarmos esse
compromisso para o insumo 48114190, encontramos que o novo compromisso de
exportação seria de 27.257.143 envelopes de figurinhas. Como o contribuinte efetuou
exportações além das que se comprometeu no Ato Concessório, consideramos que este
AC está adimplido, não havendo crédito tributário a ser lançado.
O ato concessório 20060090367 encontra-se as fls. 86. Consta como baixado. As
fls. 90, 93 e 96 apresenta as Notas Fiscais de Venda dos produtos, equivalentes aos insumos que
constam na DI que acompanha o AC.
As fls. 91 consta o Registro de Exportação no 06'1731746-001 datado de
06/11/2006, 06'1675126-001 datado de 26/10/2006. A bem da verdade são mais de quinhentas
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.004208/2010-06

páginas de documentos apresentados pela recorrente. Todavia, a própria fiscalização atesta que a
diferença inicialmente constatada no AC 20060090367 foi suprida por meio do AC
20060055537. Basta constatar a diferença do que faltou num ato em outro. E na vigência de
ambos os ACs.
Por força do principio da verdade material e constatado que o produto foi
industrializado e exportado, há de se deferir o pleito do recorrente no tocante a este ato
concessório. Os pressupostos da industrialização e da exportação foram cumpridos. A
tempestividade foi obedecida. O erro no preenchimento não pode limitar a empresa de obter-lhe
o seu beneficio.
Não se aplica a mesma regra se aplica ao Ato Concessório no 20080102549. O
recorrente não demonstrou de forma clara e efetiva ter promovido as exportações na modalidade
drawback suspensão, ficando evidente que se tratou de exportação comum o que, de fato, exclui
e afeta o controle aduaneiro das autoridades competentes.
É importante frisar que houve erro no preenchimento das informações por parte
do recorrente. Mas é preciso salientar que estes erros não excluem a presença dos pressupostos
da industrialização e exportação dos produtos, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão
recorrida.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso posto que tempestivo e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para cancelar as infrações vinculadas ao AC no 20060090367.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 723
DF CARF MF
Original